Tribunal: STJ
Processo: 0454454-65.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48445 - SP (2024/0454454-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SABRINA BERNARDEZ PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51264956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d503abd-ad16-4833-8d32-e80966c9a46a

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48445 - SP (2024/0454454-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SABRINA BERNARDEZ PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por SABRINA BERNARDEZ
PEREIRA contra o acórdão de fls. 554-557 assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO.
A reclamação não é instrumento processual adequado para
o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, não
sendo sucedâneo recursal.
Agravo interno improvido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de erro
material, defendendo que (fl. 564):

4. O pedido inicial da reclamação foi elaborado requerendo-
se a cassação da decisão colegiada proferida pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, em vista da violação de
precedente vinculante fixado por essa Egrégia Corte. Em
nenhum momento foi requerida a reforma da decisão. Até
porque, como determina o Código de Processo Civil, o
debate nas instâncias ordinárias foi esgotado, ainda que não
tivesse havido o trânsito em julgado da decisão, única
Documento eletrônico VDA49302376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:49:58
Código de Controle do Documento: ac6ea0cc-01bc-4894-b959-c5e4578e0454

hipótese em que cabível a reclamação para cassar a decisão
no caso concreto, proferida sem observância do precedente
vinculante.

Impugnação do BANCO SAFRA S A às fls. 569-571.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são um
recurso de fundamentação vinculada, destinando-se unicamente a "esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição"; "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; ou "corrigir erro material".
Nesse contexto, registre-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de
plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do
próprio julgado.
Na espécie, a decisão recorrida negou provimento ao agravo interno em
razão dos seguintes fundamentos (fls. 556-557):

A decisão agravada indeferiu liminarmente a presente
reclamação em razão dos seguintes fundamentos (fls. 500-
502):
Consoante o art. 105, I, "f", da Constituição Federal, o STJ
é competente para processar e julgar originariamente a
reclamação para a "preservação de sua competência e a
garantia da autoridade de suas decisões".
Nesse contexto, importa asseverar que "a reclamação não é
instrumento processual adequado para o exame do acerto
ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de
recurso" (AgInt na Rcl n. 40.171/PR, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, D Je
1/9/2020
de
).
9/9/2020
[...]
Na espécie, a parte reclamante pretende reformar acórdão
emanado do Tribunal estadual em razão de não se
conformar com a solução dada ao caso, buscando, dessa
forma, utilizar a via reclamatória como sucedâneo recursal,
o que a jurisprudência do STJ não admite.
Ante o exposto, indefiro liminarmente a reclamação.
Com efeito, verifica-se que a decisão agravada está em
plena consonância com a Jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que o STJ adota o entendimento de que
"a reclamação não é instrumento processual adequado para
o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, não
Documento eletrônico VDA49302376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:49:58
Código de Controle do Documento: ac6ea0cc-01bc-4894-b959-c5e4578e0454

sendo sucedâneo recursal". (AgInt na Rcl n. 43.352/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
5/6/2023
Na
hipótese,
reitera-se
que
a parte reclamante busca a reforma de acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO por entender que não houve a correta aplicação de
entendimentos deste Tribunal ao caso concreto, o que não é
admitido pela jurisprudência desta Corte Superior.
Dessarte, tendo em vista a ausência de elementos aptos a
modificar o decidido, mantenho a decisão agravada e julgo
prejudicado o pedido constante da Petição de fls. 535-552.

Com efeito, verifica-se que não há que se falar em erro material na decisão
embargada, porquanto, a despeito da nomenclatura empregada na petição inicial, observa-
se o nítido propósito de reformar a decisão impugnada, diante da interposição de
reclamação pela parte ora embargante como sucedâneo recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:49:58
Código de Controle do Documento: ac6ea0cc-01bc-4894-b959-c5e4578e0454

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 48.445 / SP
Número Registro: 2024/0454454-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179604020238260100
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : SABRINA BERNARDEZ PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SABRINA BERNARDEZ PEREIRA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51240717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: 1581f019-5558-4e46-8b0c-ef2495c621e4

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: 1581f019-5558-4e46-8b0c-ef2495c621e4